Tribunal: TJPA
Processo: 0013164-74.2019.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013164-74.2019.8.14.0010

RECORRENTE: BRENO MELO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB).
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES NOS AUTOS
PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade e indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural que é o Tribunal do Júri.

2.

Pedido de desclassificação. Impossibilidade.
Ausência do
animus necandi
não restou comprovada de forma clara e induvidosa, impondo-se imersão no contexto probatório, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3. Recurso improvido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013164-74.2019.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

RECORRENTE: BRENO MELO DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
BRENO MELO DOS SANTOS

em face de decisão

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia para pronunciar o réu, com incurso na sanção do
art. 121, caput, c/c art. 14, todos do CP
, na qual foi vítima
HEULER MORAES ARAGÃO,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo consta na denúncia, no dia 01/12/2019 o recorrente BRENO MELO DOS SANTOS, acompanhado de mais dois indivíduos (não identificados), atentaram contra a vida de HEULER MORAIS ARAGÃO, aplicando-lhe uma facada nas costas e uma no pescoço. Consta, ainda, que o réu teria corrido atrás do primo de HEULER, de nome
CLAUDINEI CRUZ PANTOJA
, desferindo-lhe facada nas costas.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 26/12/2019 (id. 18247820, p. 1/3), recebida dia 19/08/2020 (id. 18247831, p. 1/3) e sentença fora prolatada dia 19/07/2023 (id. 18247874).

Recurso em Sentido Estrito (id. 18247881, p. 1/9), pugna pela
desclassificação criminal de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14 do CP) para o crime de lesão corporal
(art. 121, caput, do CP) e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, subsidiariamente requer a impronúncia, alegando que não existe nos autos, provas suficientes da materialidade delitiva, requerendo
análise expressa de todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados expressamente neste recurso, em especial o art. 5º, inciso LIV e LV da CF e art. 155, 413 e 414, todos do CPP.

Contrarrazões interpostas pelo
MP
em atuação no 1º grau (id.18247881, p. 1/6) solicitando o improvimento do recurso.

Em Juízo de retratação (id.18247883, p. 1 e 2), o juiz primevo

entendeu pela manutenção da decisão.

O
MP
no 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do recurso interposto (id.18579996, p. 1).

É o relatório.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal
.

I.

MÉRITO:

a.

DA IMPRONÚNCIA:

Pugna a defesa técnica do réu pela impronúncia, argumentando que inexistem nos autos provas suficientes da materialidade delitiva.

Adianto que
o pleito não merece provimento, explico:

Presentes nos autos tanto prova de materialidade quanto indícios de autoria delitiva, verificáveis através do laudo de exame corporal (id. 18247823, p.2) e imagens atinentes aos golpes de faca (id. 18247814, p. 6/8) e depoimentos prestados pela da vítima e testemunhas tanto em na fase inquisitorial (id. 18247813, p. 3/9 e id. 18247814, p. 2/15) quanto em juízo, além da própria confissão do recorrente (id. 18247814, p. 18 e 19/ id. 18247837 ao id. 18247854).

A
decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseando-se em indícios de autoria e prova de materialidade do fato, possui caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Ainda, neste contexto, cabe ressaltar, que o julgamento de crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, é de competência Constitucional do Tribunal do Juri - art. 5º, XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal.

Assim podem ser inseridas na decisão de pronúncia as causas que permitem a aferição do tipo penal por extensão, compondo o próprio tipo base, como a tentativa, por exemplo. (art. 14, II, CP).

Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
[1]
.

Logo, verifica-se não ser caso de impronúncia prevista no
art. 414 do CPP, in verbis:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

b.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES e RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Pugna o recorrente pela desclassificação
de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14 , II do CP) para o crime de lesão corporal
(art. 129, caput, do CP)
sob a alegação de que as provas carreadas aos autos não comprovam o
animus necandi
do réu.

O pleito
não deve prosperar tendo em vista que a ausência de
animus necandi

não restou comprovada de forma clara e induvidosa, impondo-se imersão no contexto probatório, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença

Neste sentido:

"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020).

c.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA.

Não sendo acolhida a desclassificação, inviável o reconhecimento da pretensão punitiva.

Finalmente,

concluo que a sentença de pronúncia deve ser mantida, eis que o juiz primevo observou as disposições legais pertinentes, em especial o art 5º atinente ao devido processo legal e as previstas no do CPP, em especial os arts. 155, 413 e 414.

Posto isto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos seus termos.

É como voto.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

[1]

STJ, HC 160.111/RS

Belém, 08/05/2024